Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-76.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA. OFENSAS E INTIMIDAÇÕES CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA DO METRÔ/DF NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 331, por duas vezes, e do art. 147, por duas vezes, ambos do Código Penal, em concurso formal entre os crimes de mesma espécie e, posteriormente, em concurso material, fixando a pena total em 1 ano, 1 mês e 11 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 a cada vítima a título de compensação mínima por danos morais. A Defesa sustenta insuficiência de provas, pugnando pela absolvição do réu e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base mediante adoção da fração de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de desacato e ameaça; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada na valoração dos maus antecedentes, comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e desacato praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos, convergentes e não revelam intuito de prejudicar o réu, razão pela qual possuem especial relevância probatória, em consonância com a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
5. As expressões proferidas pelo réu, como “guardinha de merda” e “seus desgraças”, dirigidas aos agentes no exercício da função, caracterizam o crime de desacato, pois menosprezam a função pública exercida.
6. As declarações de que “não tinha nada a perder”, que já havia “puxado cadeia”, que voltaria para “acertar as contas” e que chamaria terceiros para intervir evidenciam promessa de mal injusto e grave, apta a intimidar as vítimas, configurando o crime de ameaça.
7. Na primeira fase da dosimetria, o juízo aplica a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valorar negativamente os antecedentes, método admitido pela jurisprudência desta Corte e adequado à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.